Tribunal: TJDFT
Processo: 0734799-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA JAPA-GÁS LTDA – ME e SÉRGIO HIDEKI KIRIHARA da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0700234-06.2023.8.07.0020) ajuizada pelo ITAÚ UNIBANCO S/A, reconheceu a nulidade da citação e indeferiu os pedidos dos agravantes/executados de liberação dos valores bloqueados e de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 50355196), os agravantes/executados alegam, em síntese, não terem condições financeiras para as arcar com as despesas do processo, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, pois referentes à verbas salariais, e a ausência de executoriedade da cédula de crédito bancário, pois não a execução não teria sido instruída com as planilhas de cálculos e com os extratos da conta corrente. Ao fim, requer a reforma da decisão agravada. Sem preparo. Ao ID 50682717, os agravantes/executados requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, quanto à gratuidade de justiça, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio do agravante/exequente, visto que o pagamento das despesas do processo está sujeito a evento futuro e incerto. Já quanto às alegações de impenhorabilidade dos valores bloqueados e de ausência de executoriedade da cédula de crédito bancário, não identifico, em cognição sumária não exauriente, probabilidade do direito suficiente à, inaudita altera pars, suspender à execução. Isso, porque, a um, os extratos bancários juntados aos ID`s 158679999 e 158680003, por si sós, desacompanhados de qualquer recibo, não são suficientes à demonstração da natureza dos créditos, e, a dois, porque, na forma do artigo 28, caput, da Lei n.° 10.931/2004, “a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente”, os quais foram devidamente juntados à exordial da execução (ID`s 146277490 a 146277492 dos autos de origem). Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora